Tribunal: TJSP
Processo: 2097101-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa pelo sistema Bacenjud sob a justificativa de ser cabível ao exequente diligenciar na busca de bens passíveis de constrição judicial – Recurso da credora – Insurgência – Possibilidade - Pretensão pela possibilidade de utilização sistema Bacenjud - O acesso ao Judiciário permite a utilização dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa pelo sistema Bacenjud sob a justificativa de ser cabível ao exequente diligenciar na busca de bens passíveis de constrição judicial – Recurso da credora – Insurgência – Possibilidade - Pretensão pela possibilidade de utilização sistema Bacenjud - O acesso ao Judiciário permite a utilização dos meios indispensáveis à garantia da celeridade de sua tramitação, através da utilização de mecanismos disponíveis para localização de bens do devedor – Execução que desenvolve-se no interesse do credor – Artigos 797 e 789 do NCPC - Credor que tem o direito de tomar as medidas pertinentes à localização de bens do devedor, quando transcorrido prazo razoável para a realização de novas diligências - Judiciário que dispõe o acesso a tais ferramentas como Bacenjud, a fim de viabilizar o trâmite do processo – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097101-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS E SERVIDORES DA
DERSA, SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES E ORG, é
agravado BRASILIANO PASQUETTO DE GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097101-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18115 - SRF
2
VOTO No
: 18115
AG. INST.
: 2097101-08.2020.8.26.0000
COMARCA : Foro Regional de Santo Amaro 7a Vara Cível
AGTE.
: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados e Servidores
da Dersa, Secretaria Estadual de Logística e Transportes e Org
AGDO.
: Brasiliano Pasquetto de Gouveia
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão
que indeferiu novo pedido de pesquisa pelo sistema Bacenjud sob a
justificativa de ser cabível ao exequente diligenciar na busca de bens
passíveis de constrição judicial Recurso da credora Insurgência
Possibilidade - Pretensão pela possibilidade de utilização sistema Bacenjud
- O acesso ao Judiciário permite a utilização dos meios indispensáveis à
garantia da celeridade de sua tramitação, através da utilização de
mecanismos disponíveis para localização de bens do devedor Execução
que desenvolve-se no interesse do credor Artigos 797 e 789 do NCPC -
Credor que tem o direito de tomar as medidas pertinentes à localização de
bens do devedor, quando transcorrido prazo razoável para a realização de
novas diligências - Judiciário que dispõe o acesso a tais ferramentas como
Bacenjud, a fim de viabilizar o trâmite do processo Decisão reformada -
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097101-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18115 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 22, proferida pela MMa. Juiza de Direito da 7a Vara Cível do Foro Regional
de Santo Amaro, Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux que, nos autos da ação
de cobrança em cumprimento de sentença ajuizada pela agravante, indeferiu
nova tentativa de penhora “on line” através do sistema Bacenjud, por entender
ser cabível ao exequente diligenciar em busca de bens passíveis de constrição
judicial.
Busca a exequente a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
Intimada a parte contrária a apresentar resposta, restou inerte (fls.
30).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em cumprimento de sentença
ajuizada pela agravante, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 73.246,10.
Transcorrido prazo para pagamento do débito, iniciou-se a fase
de localização de bens para satisfação da dívida, no entanto, sem êxito.
A recorrente requereu em março de 2020 penhora de valores
através do sistema Bacenjud, sendo que a r. decisão agravada indeferiu a
pretensão por entender ser cabível ao exequente diligenciar em busca de bens
passíveis de constrição.
Transcreva-se por oportuno a r. decisão combatida:
“Vistos.
Fl. 41:
INDEFIRO. As medidas que dependiam do Poder Judiciário para a
localização de bens já foram adotadas (BACEN-JUD e INFO-JUD). Agora,
cabe ao credor diligenciar na busca de bens passíveis de constrição
judicial.
Os autos somente serão desarquivados se e quando o credor indicar bens
a penhora e sem repetição das buscas no BACEN-JUD e no INFO-JUD.
Int.”
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
Em suas razões alega em síntese que o sistema Bacenjud não se
condiciona a realização de tentativas de penhoras anteriores pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097101-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18115 - SRF
4
sistema, havendo possibilidade de ser deferida a constrição judicial pretendida,
para satisfazer o crédito de forma célere e eficaz.
Afirma que esta diligência independe de prévia comprovação do
exequente encontrar outros bens a serem penhorados, uma vez que a legislação
processual civil coloca em primeiro lugar na ordem de penhora, o dinheiro em
espécie.
Requer a reforma para realização de penhora através do sistema
Bacenjud.
O recurso comporta provimento.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
A r. decisão agravada indeferiu nova pesquisa via Bacenjud, por
entender que cabe ao credor diligenciar na busca de bens passíveis de
constrição judicial.
No entanto, a r. decisão não deve prevalecer.
Deve-se destacar ser interesse da justiça a pronta solução dos
litígios, através de requisição de informações às repartições públicas ou tudo
mais, nos estritos limites da permissibilidade procedimental a fim de viabilizar o
trâmite do processo, a teor do artigo 139, II do CPC/15.
Em relação à situação em testilha, a requisição de informações a
órgãos públicos depende de prévia autorização judicial, como forma de instruir o
feito com os elementos necessários à efetiva prestação jurisdicional.
O posicionamento encontra amparo no artigo 370 do CPC/2015,
que autoriza a produção de provas relevantes à instrução do processo pelo juiz,
de ofício ou a requerimento da parte.
Não bastasse, o artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal
de 1988 que assegura a duração razoável do processo, empregando-se os meios
indispensáveis à garantia da celeridade de sua tramitação.
Nesse
sentido
a
Corte
Especial,
ao apreciar o REsp
1.112.943/MA, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.9.2010, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097101-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18115 - SRF
5
23.11.2010 pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução 8
/2008 do STJ, confirmou a orientação no sentido de que, no regime da Lei n.
11.382 /2006, não há mais necessidade do prévio esgotamento das diligências
para localização de bens do devedor para que seja efetivada a penhora on line.
O v. acórdão vai assim ementado:
“EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA.
ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o
11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO
DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da
entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida
excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o
credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens
livres e desembaraçados de titularidade do devedor.
b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da
realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do
credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados.” (STJ Recurso Especial no 1.112.943 - MA (2009/0057117-0)
DJ 23.11.2010 - Relatora Ministra Nancy Andrighi).(g.n.).
Dessa forma, o acesso ao Judiciário permite a utilização dos
meios indispensáveis à garantia da celeridade de sua tramitação, como as
pesquisas ao Bacenjud, Infojud, Renajud, por exemplo.
O fato de já ter sido realizada tentativa de bloqueio on line, não
obsta seu novo deferimento, se transcorrido lapso temporal razoável da última
diligência.
Nesse sentido, entendimento desta E. Câmara e desta E. Corte:
“Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença
Processo
arquivado há mais de um ano Pedido de desarquivamento e reiteração
de diligências junto ao Bacenjud, Renajud e Infojud Em vista do prazo
decorrido e a possibilidade de melhoria na situação econômica da parte
devedora, não se vislumbra impedimento para a não realização de novas
pesquisas

Agravo
Provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2256002-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)
(g.n.).
“Execução de Título extrajudicial - Pesquisa de ativos financeiros via
Bacenjud - Reiteração do pedido - Admissibilidade - Renovação do pleito
que se justifica ante a possibilidade de modificação da situação
patrimonial do devedor - Decurso de lapso temporal de mais de um ano -
Inteligência do artigo 797, do Código de Processo Civil. Precedentes.
Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097101-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18115 - SRF
6
2223356-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (g.n.).
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência
contra a decisão que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros
via BacenJud, bem como pesquisa de bens pelos sistemas InfoJud e
RenaJud, em virtude de tais medidas já terem sido deferidas
anteriormente, sem sucesso. Hipótese em que a providência deve ser feita
com o fim de garantir a satisfação do crédito. Possibilidade de reiteração
do pedido, após o decurso de alguns meses da tentativa anterior, em
razão de possível mudança na situação econômico-financeira da
executada. Reiteração que não constitui abuso. Decisão reformada.
Recurso provido.” (TJSP AI: 2016388-22.2015.8.26.0000 - 24a Câmara de
Direito Privado
Julgamento: 26/02/2015
Relator: Erson de Oliveira)
(g.n.).
E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA
BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de
reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de
anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se
pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de
penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da
razoabilidade a ser analisado caso a caso.” (STJ - REsp 1199967/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011) (g.n.).
Assim, não há óbice para ser reiterado o pedido de bloqueio “on
line” para que o exequente, ora agravante, obtenha a satisfação de seu intento.
Não há na legislação processual civil impedimento e nem
limitação para a utilização do Bacenjud, que obtêm a finalidade de garantir o
crédito perseguido pelo credor.
Assim, deve-se destacar que a execução desenvolve-se no
interesse do credor, respondendo o executado com todo seu patrimônio, nos
termos do art. 797 e 789 do CPC.
Dessa forma, merece provimento o presente recurso para o fim
de permitir o credor, ora agravante, a tomar as medidas pertinentes à localização
de bens do devedor, se transcorrido prazo razoável da última diligência, através
da utilização do sistema Bacenjud, nos termos expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097101-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18115 - SRF
7
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator